Tribunal: TJPA
Processo: 0814025-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814025-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA, OR LEH ANNA DE SIQUEIRA MENDES VIANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. cumprimento de sentença. impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. execução de astreintes. alegação de inexistência de título executivo, iliquidez e inexigibilidade da multa cominatória. descumprimento da obrigação judicial comprovado. título executivo judicial líquido, certo e exigível. tema 743 do stj. desnecessidade de nova decisão judicial de ratificação da multa. ausência de desproporcionalidade. manutenção da decisão agravada. agravo interno prejudicado. recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento da execução de astreintes decorrentes do descumprimento de obrigação judicial.

II.

Questão em discussão

2.

Discute-se se as multas cominatórias executadas são inexigíveis por ausência de título executivo judicial válido, iliquidez do débito ou necessidade de prévia decisão judicial reconhecendo o descumprimento da obrigação, bem como se o montante executado se revela desproporcional.

III.

Razões de decidir

3.

A multa cominatória constitui instrumento processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo exigível diante do descumprimento da obrigação imposta judicialmente.

4.

O Juízo de origem reconheceu a regularidade da execução das astreintes, com base em elementos probatórios suficientes para demonstrar o inadimplemento da obrigação e o respectivo período de descumprimento.

5.

A memória de cálculo apresentada pela exequente permitiu a apuração do valor executado, assegurado o contraditório à executada por meio da impugnação regularmente apreciada.

6.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 743, as astreintes fixadas em tutela provisória podem ser objeto de execução após a confirmação da medida por sentença de mérito, inexistindo necessidade de nova decisão judicial de ratificação ou liquidação quando presentes os elementos necessários à formação do título executivo.

7.

Inexistente demonstração de manifesta desproporcionalidade ou excesso capaz de justificar a revisão das multas fixadas.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida no Cumprimento De Sentença Provisório (proc. nº 0841986-06.2020.8.14.0301) que tramita na 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por FRANCISCO SYLVIO ALVES VIANNA E OR LEH ANNA DE SIQUEIRA MENDES VIANA, ora recorridas.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação apresentada pela executada UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pelos fundamentos expostos.

DETERMINO
o prosseguimento do cumprimento de sentença tornando-o definitivo,
RECONHECENDO
a exigibilidade do valor de
R$ 145.450,45
(cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha de ID nº 105125837, devidamente atualizado até a data do cálculo.

INTIME-SE
a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento voluntário do débito, sob pena de: a) incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução; b) incidência de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução; c) início da fase de expropriação com penhora de bens e valores.

DEFIRO
a correção do polo ativo para
"ESPÓLIO DE MARIA DAS GRAÇAS DE SIQUEIRA MENDES VIANNA"
, representado por OR LEH ANNA DE SIQUEIRA MENDES VIANNA DE ALBUQUERQUE.

Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário,
EXPEÇA-SE
mandado de penhora e avaliação, iniciando-se pela constrição de valores em contas bancárias da executada através do sistema BACENJUD.”

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de título executivo judicial válido, a inexigibilidade e iliquidez das multas cominatórias, bem como a desproporcionalidade dos valores exigidos. Alega que a multa executada não foi ratificada por sentença e que não há decisão judicial que ateste o descumprimento da liminar. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os atos executórios, argumentando haver risco de constrição patrimonial indevida.

Em decisão ID 28899029, indeferi o pleito de efeito suspensivo, o que redundou na interposição de Agravo Interno.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Entendo que não assiste razão à recorrente. Explico.

Verifica-se dos autos que a obrigação imposta à agravante foi regularmente fixada por decisão judicial proferida no processo de conhecimento, posteriormente confirmada por sentença de mérito,
e mantida pelas instâncias recursais competentes.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e constitui instrumento destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, sendo exigível diante do descumprimento da obrigação imposta judicialmente.

No caso concreto, o Juízo de origem, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, concluiu pela regularidade da execução das astreintes, reconhecendo a existência de elementos suficientes para demonstrar o descumprimento da obrigação estabelecida no título judicial.

As alegações deduzidas pela agravante não se mostram aptas a infirmar a conclusão alcançada pelo magistrado singular.

Além disso, a memória de cálculo apresentada pela exequente permitiu a apuração do montante perseguido, tendo sido assegurado à executada o exercício do contraditório mediante apresentação de impugnação, regularmente apreciada.

Também não se verifica, nesta fase processual, manifesta desproporcionalidade apta a justificar a redução das astreintes fixadas, especialmente porque a multa diária possui finalidade coercitiva, devendo ser preservada sua função de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

Conforme asseverado na decisão que analisou o efeito suspensivo, o descumprimento das ordens judiciais foi devidamente comprovado nos autos, com demonstração do período de inadimplemento e dos limites das multas, totalizando valor que não ultrapassa os tetos estabelecidos judicialmente. A exequente apresentou planilha de cálculo detalhada (ID nº 105125837) e a exigibilidade das astreintes decorre automática e objetivamente do descumprimento da obrigação, conforme interpretação consolidada pelo STJ no Tema 743, segundo o qual as astreintes fixadas em tutela provisória podem ser objeto de execução provisória após a confirmação pela sentença de mérito, desde que ausente efeito suspensivo, como é o caso. Nesse contexto, resta caracterizado o título executivo judicial líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo desnecessária nova decisão judicial de ratificação ou liquidação da multa, haja vista que os elementos essenciais à execução se encontram plenamente atendidos.

Dessa forma, ausentes elementos capazes de demonstrar qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

3. Dispositivo.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
. Agravo Interno prejudicado.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026